Tribunal: STF
Processo: Rcl 44528
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Paranavaí alega, por meio da petição de ID 056494e2, ter o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná descumprido a decisão de mérito por mim proferida nesta reclamação.



    Narra ter sido o pedido formulado nesta reclamação julgado procedente, em decisão já transitada em julgado, para que o tribunal reclamado observe, no âmbito da Ação Rescisória n. 0044118-45.2020.8.16.0000, a eficácia vinculante do julgamento de mérito proferido na ADI 2.332.



    Relata ter o tribunal de origem, por seu turno, deixado de observar integralmente o comando emergente do julgamento promovido na ação direta, na medida em que, ao julgar parcialmente procedente a aludida ação rescisória, deixou de condicionar o pagamento dos juros compensatórios de 6% à comprovação da perda da renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.



    Requer, desse modo, a “expedição de nova ordem” ao tribunal reclamado, a fim de que este observe integralmente as diretrizes firmadas no julgamento da ADI 2.332. 



    2. Sem razão o requerente.



    Transcrevo, integralmente, o dispositivo da decisão por meio da qual julguei procedente o pedido formulado nesta reclamação:



    3. Assim sendo, julgo procedente a reclamação, apenas para determinar, ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o recebimento parcial da Ação Rescisória nº 0044118-45.2020.8.16.0000 no capítulo concernente aos juros compensatórios, para processá-la e julgá-la como entender de direito, devendo observar a eficácia vinculante do julgamento de mérito proferido na ADI 2.332, bem assim confirmar, parcialmente, a liminar anteriormente deferida, mantendo a suspensão do pagamento dos precatórios expedidos no Processo nº 0000361- 29.2002.8.16.0130, sem prejuízo do pagamento da parcela incontroversa. (grifei)



    Como se verifica, a determinação por mim exarada limitou-se ao recebimento da ação rescisória, de modo que o superveniente julgamento de mérito do pedido formulado naquele processo, por constituir matéria “extra petita”, ficaria sob o escrutínio do tribunal de origem.



    Isso porque a questão jurídica debatida nestes autos limitou-se à definição da legitimidade ou não da recusa do Tribunal reclamado em processar a ação rescisória de origem sob a alegação de ter o título judicial rescindendo sido proferido em data anterior ao julgamento de mérito da ADI 2.332.



    Asseverou-se, no provimento judicial prolatado nestes autos, que a recusa do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ofendia o preceito contido no art. 525, § 15, do CPC, que autoriza a propositura de ação rescisória com o objetivo de desconstituir decisões exequendas transitadas em julgado em momento anterior à prolação de decisões com eficácia vinculante emanadas desta Suprema Corte.



    Destacou-se, naquela oportunidade, que o não conhecimento da ação rescisória pelo simples fato de ter sido o título rescindendo proferido antes do julgamento desta Corte em ação direta importa, em última análise, em desrespeito à autoridade das decisões deste Tribunal, na medida em que restringe, sem apoio na normatização processual, o alcance temporal dos pronunciamentos desta Corte.



    Não se pretendeu, todavia, imiscuir-se no julgamento do mérito da mencionada ação rescisória, seja porque o tribunal reclamado sequer havia se pronunciado a esse respeito quando da resolução desta reclamação, seja porque essa matéria, como se demonstrou, não constituía a causa de pedir desta ação reclamatória.



    Aventar, neste momento processual, alegado descompasso entre a decisão de mérito proferida pelo tribunal reclamado e o julgamento da ADI 2.332 constitui inovação na causa de pedir, o que não se pode admitir, tanto mais porque a decisão de mérito desta reclamação encontra-se transitada em julgado desde 15.10.2021.



    3. Por todo o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente